Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega ser idoso, aposentado e com renda mensal líquida de R$ 2.277,00, valor que considera insuficiente para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal do agravante é compatível com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção legal de insuficiência financeira prevista no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, e da ausência de prova em sentido contrário.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. O Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, quando acompanhada de declaração ou documentos compatíveis com a situação relatada (CPC, art. 99, § 3o e § 4o).
5. O agravante comprovou sua condição de aposentado com renda mensal limitada, sendo presumida sua hipossuficiência diante da ausência de impugnação específica e de provas que infirmem essa alegação.
6. A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe no momento processual, podendo ser revista caso sobrevenham provas da capacidade financeira do beneficiário.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a